Tribunal: STF
Processo: RE 1260016
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 11, p. 5):
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1 - A jurisprudência desta Corte adota o entendimento no sentido de que, tratando-se de questão técnica que envolve perícia contábil, e havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria do Juízo, que possui não apenas habilitação técnica, mas também idoneidade e imparcialidade, de forma que seus cálculos gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, mormente diante do fato de que tais cálculos são elaborados com apoio em sistema informatizado que segue fielmente as normas legais aplicáveis. 
    2 - Ademais. a impugnação aos cálculos do contador tem de ser feita analiticamente, demonstrando o recorrente, parcela por parcela, a existência de eventuais incorreções, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, o recorrente não traz subsídios que, efetivamente, evidenciem o desacerto dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença recorrida. 3 - Agravo Interno a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 28)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LIII; 93, III e IX; 201, §§, 2º e 3º; e 202, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: (eDOC 12, pp. 17-19)
    “31. - Verifica-se que alguns princípios, preceitos e normas constitucionais foram violados e, como dizia DeI Vecchio, ‘é a transgressão da norma que a vivifica’, ou seja, é o desrespeito à norma que confirma a necessidade de sua existência e de sua aplicação.
    32. - Assim sendo, o acórdão recorrido e o de fl. 302, por perfilharem a decisão monocrática e, em consequência, a sentença apelada: a) contrariaram os artigos 5°, inciso LIII, e 93, inciso III, da Constituição Federal (com a redação da E. C. n° 45, de 8/12/2004) e os artigos 107, 117, 118, § 1°, I, e § 4°, da Lei Complementar n° 35, de 14/03/1979 (LOM - com a redação da 1C n° 54, de 22/12/1986), ofendendo o principio constitucional do juiz natural, conforme demonstrado na alínea ‘a’, da preliminar acima; b) contrariaram o artigo 5°, inciso XXXVI, da Carta Magna [em sua redação original, afrontando o princípio da imutabilidade do direito adquirido e da coisa julgada, além de ofender o artigo 6°, § 2°, da Lei de Introdução ao Código Civil (Dec.-Lei n° 4.657, de 04/09/1942), já prequestionados na inicial (itens 4, 8 e 10), na apelação (item 5, às fls. 61/63) dos autos principais, bem como os artigos 471, 473, 474 e 475-G, do Código de Processo Civil, todos eles prequestionados para sua apreciação expressa sobre a matéria, o que, lamentavelmente, não correu, sobretudo em relação à ilegal retratação havida na sentença apelada, invalidando a decisão de fls. 290/291;
    c) contrariaram o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ofendendo o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (...)
    d) contrariaram os artigos 201, §§ 2° e 3°, e 202 da Constituição Federal (em sua redação original), porque o valor de Cz$ 18.330,00, apurado e julgado pela decisão de fls. 290/291 dos autos principais como sendo o valor do salário de benefício, não representa a media integral dos 36 últimos salários de contribuição que serviram de cálculo para a concessão do abono concedido em 03/06/86, dos quais somente os 24 primeiros foram corrigidos, conforme relatado no item 2 (...).”
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12, pp. 34/35).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, pp. 14-16): 
    “(...)
    Diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do valor correto a ser executado. Não sendo o magistrado um especialista em cálculos, é perfeitamente admissível que se determine a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que, com base em parecer proferido por um expert, possa o julgador formar seu convencimento. Ademais, sendo o Contador Judicial um auxiliar do Juízo, desvinculado de qualquer das partes, não há motivos para não se valer de seu parecer, de modo a embasar a decisão.
    A jurisprudência desta Corte adota o entendimento no sentido de que, tratando-se de questão técnica que envolve perícia contábil, e havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria do Juízo, que possui não apenas habilitação técnica, mas também idoneidade e imparcialidade, de forma que seus cálculos gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, mormente diante do fato de que tais cálculos são elaborados com apoio em sistema informatizado que segue fielmente as normas legais aplicáveis.
    (...)
     A impugnação aos cálculos do contador tem de ser feita analiticamente, demonstrando o recorrente, parcela por parcela, a existência de eventuais incorreções, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, o apelante não traz subsídios que, efetivamente, evidenciem o desacerto dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo. Ante o exposto, nego provimento à apelação, com fulcro no art. 557 do CPC, mantendo a sentença a quo.” 
     Verifico que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar a fundamentação acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ademais, ainda que superado tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente